Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. Na ação de conhecimento ajuizada por MARILIA GABRIELA SILVEIRA COSTA VALDINO em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP objetivando a rescisão de contrato celebrado entre as partes, o magistrado deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda dos imóveis objeto da demanda, bem como a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido. A agravante alega, em síntese, que inexiste previsão contratual para a resilição unilateral do contrato, máxime porque se trata de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária; os motivos elencados para rescindir o contrato não se amoldam a qualquer das hipóteses descritas no art. 78 da Lei no 8.666/93; o distrato é incabível, pois não conta com anuência da contratante; a resilição unilateral é absolutamente incompatível com a natureza pública do ajuste. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Na hipótese dos autos, a situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual do imóvel em referência, ante sua impossibilidade financeira de arcar com as prestações ajustadas. Demonstrada a intenção do comprador de romper o trato, não há justificativa para que prossiga adimplindo com as prestações para, ao final da ação principal de rescisão contratual, caso lhe seja favorável, ser ressarcido dos valores dos quais já não intencionava dispor. Saliento que, ainda que os negócios jurídicos celebrados entre a parte autora e ré se revistam de certo caráter público, sofrendo, assim, influxos de regras do Direito Administrativo, não há como negar o fato de que, mesmo nos contratos administrativos, tal como na alienação de bem imóvel público ao particular, existe o exercício da legítima liberdade contratual em manter ou não o vínculo ao pacto firmado entre as partes. Destarte, não há como dele afastar a principal característica de que se revestem os negócios jurídicos em geral, a saber, a consideração da livre vontade manifestada pelas partes contratantes, que deve existir não apenas por ocasião da celebração do ajuste, mas também ao longo de toda a sua execução. Nesse contexto, rescisão por iniciativa unilateral de contrato é direito potestativo que, fundado na livre manifestação de vontade, toca a qualquer das partes contratantes, desde que observadas às conseqüências jurídicas a serem suportadas por aquela que eventualmente manifeste interesse em não mais se manter atrelado ao negócio celebrado ou que tenha dado causa ao desfazimento. Nesse sentir, nada justifica a manutenção indefinida da avença, quando uma das partes manifesta expressa intenção de rescindi-la, a exemplo do que ocorre na espécie. (...) O risco de dano se evidencia na impossibilidade financeira da parte autora de honrar com as prestações durante o tempo de tramitação do processo, situação que, por si só, admite a concessão da tutela de urgência para evitar que seu nome seja inserido nos cadastros de restrição de créditos. Ressalte-se que a interrupção do pagamento das prestações não reflete qualquer prejuízo à ré, porquanto, caso resulte vencedora, será esta ressarcida das parcelas vencidas, bem ainda dos valores decorrentes dos efeitos da mora, além de ficar a ré livre para dispor dos imóveis, haja vista que a ação em trâmite não obsta sua alienação a terceiros, devendo a parte autora desocupar e restituir os imóveis à ré. Portanto, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda dos imóveis objeto da demanda e a abstenção de inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido. Intime-se o requerido para cumprimento imediato da presente decisão.” De fato, a rescisão unilateral de contrato é direito potestativo que, fundado na livre manifestação de vontade, toca a qualquer das partes contratantes, desde que observadas às conseqüências jurídicas a serem suportadas por aquela que eventualmente manifeste interesse em não mais se manter atrelado ao negócio celebrado ou que tenha dado causa ao desfazimento. Deveras, mesmo em se tratando de contrato administrativo, há se respeitar o princípio da autonomia da vontade, segundo o qual as partes têm o livre arbítrio para contratar e para rescindir contratos firmados, independentemente de aceitação do outro contratante, cabendo, se for o caso, a composição de eventuais perdas e danos. Dessa forma, se ao final, ficar demonstrada eventual conduta culposa ou dolosa da agravada, será ressarcido dos prejuízos comprovados. O que não se admite é a manutenção compulsória do contrato de compra e venda, com a imposição de continuação do pagamento das parcelas vincendas, se a contraente não tem mais interesse no ajuste. Por consequência, torna-se possível a concessão da tutela de urgência, mormente porque a agravante não sofrerá prejuízos, pois, poderá alienar o imóvel para terceiros, ao passo que a manutenção do contrato poderá ensejar danos à agravada diante da confessa inviabilidade do pagamento. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. I - A rescisão por iniciativa unilateral de contrato constitui direito potestativo de qualquer dos contraentes, observadas, no entanto, as consequências decorrentes do exercício desse direito. II - Havendo uma das partes manifestado interesse na rescisão do contrato, não há razão para se manter as obrigações contratuais indefinidamente, cabendo a concessão da tutela de urgência, para determinar a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já inserido, bem como para não impedir a sua participação em futuras licitações em razão do objeto discutido na causa em questão. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1053812, 07087724620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o pagamento das prestações e encargos incidentes sobre o imóvel objeto do litígio, bem como determinou a retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito. 2. Diante da manifesta intenção do comprador de rescindir o contrato de compra e venda, uma vez que não possui mais condições financeiras de suportar o pagamento das prestações, e considerando a previsão contratual de distrato contida na Escritura Pública de Compra e Venda dos Imóveis e no Edital de Licitação, mostra-se cabível a antecipação dos efeitos da tutela para que se suspenda o pagamento das parcelas vincendas, assim como para determinar à agravante que se exima de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, não se podendo olvidar que os efeitos do provimento podem ser revertidos em caso de eventual improcedência do pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1027339, 07052570320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE LICITAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTENÇÃO DE RESCINDIR O CONTRATO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão que, nos autos da ação de no 2016.01.1.127606-8, ajuizada em seu desfavor por MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, deferiu a tutela antecipada requerida pelo ora agravado para suspender qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da lide, bem como determinar a abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. 2. O tão só fato de se tratar de alienação de bem público mediante licitação, não constitui óbice ao desfazimento do negócio, acaso esteja tal hipótese prevista no edital licitatório e contrato administrativo. Ainda que tal cláusula seja de controversa aplicação irrestrita ao contexto fático de o bem licitado ter sido alienado fiduciariamente em garantia, o que será melhor analisado em juízo de cognição exauriente pela d. Magistrado a quo, a menção à possibilidade de rescisão do contrato, em sede de antecipação de tutela, é suficiente a lastrear a pretensão deduzida. 3. Inexiste prejuízo à agravante/ré, que obterá a desocupação e restituição do imóvel, e, caso resulte vencedora na demanda, será ressarcida das parcelas vencidas e valores decorrentes dos efeitos da mora. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1016224, 07009353720178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA